Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711041-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AUGUSTO DE ARAUJO BOUDENS AGRAVADO: ROSANGELA DA GAMA PEREIRA PEQUENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO GUSTAVO DE ARAÚJO BOUDENS contra decisão 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu o pedido para determinar a penhora do percentual de 5% do salário líquido da executada, até o limite do débito em cobrança de R$ 696.437,48 (ID 228973332, autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta a possibilidade da penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada, ora agravada, para quitar o débito exequendo referente à cobrança de honorários advocatícios (ID 70060664). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos do agravo. Preparo recolhido (ID 70061009). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Em decisão, o juízo deferiu o pedido de penhora de 5% do salário líquido da executada/agravada, até o limite do débito em cobrança (R$ 696.437,48). Além disso, concedeu à decisão força de ofício para requisitar ao órgão pagador da executada o cumprimento imediato da penhora. A concessão de efeito suspensivo, em verdade, traz prejuízos ao próprio agravante que deixaria de receber o valor referente à penhora. Ademais, importante oportunizar o contraditório e a ampla defesa, a fim de que a agravada traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pelo agravante. Por outro lado, não há maiores prejuízos ao agravante, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo. À agravada para contrarrazões. No mesmo prazo, faculto à agravada anexar, aos autos, seu comprovante de rendimentos atualizado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator